Tribunal: STF
Processo: HC 251686
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Referendo na medida cautelar no habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Indícios de autoria insuficientes. Art. 413, caput e § 1º, do CPP. Plausibilidade jurídica e possibilidade de lesão irreparável. Liminar referendada. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciada pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.



    2. A paciente foi pronunciada por suposta participação nos crimes, tendo o Juízo de piso considerado presentes indícios de sua participação.



    3. O Tribunal de Justiça confirmou a pronúncia, reiterando a suficiência dos indícios de autoria.



    4. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a participação da paciente se baseou apenas em suposições e ameaças à vítima sobrevivente.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia da paciente pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.



    III. Razões de decidir



    6. Não há elementos probatórios suficientes que vinculem a paciente aos crimes de homicídio, considerando a ausência de sua presença no local e a fragilidade dos indícios de participação moral.



    7. A pronúncia baseou-se em ameaças à vítima sobrevivente e em registros de ligações telefônicas sem conteúdo comprovado.



    8. Há plausibilidade jurídica do direito invocado pela defesa e risco de lesão irreparável com o julgamento pelo Tribunal do Júri.



    IV. Dispositivo



    9. Medida cautelar referendada.